Tribunal: TJMT
Processo: 1002659-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002659-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA (AGRAVANTE), C. R. HIDALGO & CIA LTDA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVANTE), CRISTIANO ZANDONA - CPF: 028.796.531-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA – REDIRECIONAMENTO PARA SÓCIO-GERENTE – IMPOSSIBILIDADE – DISSOLUÇÃO REGULAR –NOME DO SÓCIO NÃO CONSTANTE DA CDA – COMUNICAÇÃO DA EXTINÇÃO DA EMPRESA À RECEITA FEDERAL – ATO ILÍCITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DESPROVIMENTO.

O encerramento das atividades empresariais por liquidação voluntária, com a comunicação ao órgão competente, gera a presunção relativa de dissolução regular, o que obsta o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio.

Ausente indicação do sócio-gerente na CDA, na condição de coobrigado, ou demonstração do cometimento de ato ilícito, nos termos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, não se mostra cabível o redirecionamento da execução fiscal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Juína-MT, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de igual denominação, que, nos da Execução Fiscal, por ele ajuizada, negou o pedido de redireci
onamento do Executivo Fiscal para o sócio-gerente (id. 107783524, págs. 79/80).

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que, nas hipóteses de micro e pequenas empresas que tenham baixado na Receita Federal, ainda que sem a emissão de certificado de regularidade fiscal, é possível a responsabilização do sócio por eventual inadimplemento de tributos da pessoa jurídica, nos termos do artigo 134, VII, do Código Tributário Nacional.

Aduz que o encerramento da micro e pequenas empresas por liquidação voluntária, negando o redirecionamento ao sócio gerente, implica, de forma automática, a extinção das obrigações tributárias, ou seja, o Poder Público não poderá cobrar da empresa que está encerrada e nem dos sócios.

Diante disso, pugna pelo provimento do Recurso para que o sócio gerente seja incluído no polo passivo da Execução Fiscal.

Determinei o processamento do Recurso (id. 159558155, págs. 01/02).

Sem contraminuta da Recorrida, ante a ausência de advogado constituído.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Juína-MT, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de igual denominação, que, nos da Execução Fiscal, por ele ajuizada, negou o pedido de redireci
onamento do Executivo Fiscal para o sócio-gerente
.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Agravo de Instrumento, tem-se que Município de Juína-MT ajuizou a Ação de Execução Fiscal, contra a empresa C. R. Hidalgo & Cia Ltda.-ME, visando ao recebimento do valor constante das CDAs ns. 28/2015, 29/2015, 30/2015 e 31/2015 (id.
157887672, págs. 10/14).

Em vista da penhora
online
ter sido frustrada, o Exequente requereu o redirecionamento da Execução Fiscal para o sócio-gerente, com fundamento no artigo 134, VII, do CTN (id.
157887672, págs. 73/77).

O Magistrado singular indeferiu o pedido, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Isto posto, por ora,
indefiro
o requerimento de redirecionamento da execução fiscal em desfavor do (s) sócio-gerente (s). (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Juína-MT interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de a Ação de Execução Fiscal ser redirecionada ao sócio da empresa executada.

Colhe-se dos autos que, nas Certidões de Dívida Ativa
ns. 28/2015, 29/2015, 30/2015 e 31/2015
, consta apenas a empresa como devedora do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN
(id.
157887672, págs. 10/14)
.

O Código Tributário Nacional, em artigo 135, inciso III, estabelece que deve ser reconhecida a responsabilidade do sócio por dívidas tributárias, quando constatada a prática de atos com excesso de poder e com violação ao ato constitutivo da sociedade empresária. Veja-se:

Art. 135.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III
- os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
. (Negritei).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESp n. 1.101.728/SP, na sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que “a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa”.

A propósito, a Súmula n. 430, do STJ, é expressa,
in verbis
:

Súmula n. 430 - O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

In casu
, o documento constante do id. 157887672, pág. 78, demonstra que a empresa Recorrida foi submetida à liquidação voluntária, com registro na Receita Federal, desde 03/10/2016, encontrando-se, desse modo, com o CNPJ baixado.

Nessa quadra, é certo que não há falar em dissolução irregular, para legitimar o ingresso do sócio no polo passivo da ação de base, nos moldes da Súmula n. 435, do STJ que assim dispõe:

Súmula n. 435 - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Cumpre ressaltar que o STJ reconhece que referida jurisprudência sumulada, no Enunciado n. 430, aplica-se, igualmente, às micros e pequenas empresas, já que a norma inserta no artigo 9
o
, da LC n. 123/2006, demandaria a comprovada prática de condutas irregulares, com violação à lei ou ao ato constitutivo, apurada em processo administrativo ou judicial, nos termos do artigo 135, do CTN. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-GERENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO COM EXCESSO DE PODERES, CONTRÁRIO À LEI OU AO CONTRATO SOCIAL. INADIMPLEMENTO TRIBUTÁRIO. HIPÓTESE QUE NÃO CARACTERIZA INFRAÇÃO À LEI, NOS TERMOS DO ART. 135 DO CTN. ENTENDIMENTO QUE SE APLICA, IGUALMENTE, ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. EXEGESE DO ART. 9° DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Nos termos da jurisprudência, "a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.101.728/SP, Min. Teori Albino Zavascki, na sessão do dia 11.3.2009, sob o regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento de que a simples falta do pagamento de tributo não configura, por si só, circunstância que acarrete a responsabilidade subsidiária dos sócios.
(...)
Somente as irregularidades constantes do art. 135 do CTN, quais sejam, prática de atos com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, são aptas a permitir o redirecionamento do processo executivo aos sócios
" (STJ, AgRg no AREsp 504.349/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/06/2014).

II. Mencionado entendimento aplica-se, igualmente, às micro e pequenas empresas
. Dessarte, "esta Turma, por ocasião do julgamento do AgRg no REsp 1.122.807/PR (Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 23.4.2010), deixou consignado, preliminarmente, que, com o advento da Lei Complementar 128/2008, o artigo 78 da Lei Complementar 123/2006 foi revogado e seu conteúdo normativo passou a inserir-se no art. 9o.
No retromencionado precedente, ficou decidido que o art. 9o da Lei Complementar 123/2006 requer a prática comprovada de irregularidades, apurada em processo administrativo ou judicial, para permitir o redirecionamento. Somente as irregularidades constantes do art. 135 do CTN, quais sejam, prática de atos com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, são aptas a permitir o redirecionamento do processo executivo aos sócios
. Permitir o redirecionamento do executivo fiscal no caso de microempresas e empresas de pequeno porte sem a aplicação do normativo tributário é deturpar a intenção insculpida na Lei Complementar 123/2006: fomentar e favorecer as empresas inseridas neste contexto. Nesse sentido é que a Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.101.728/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, reiterou o entendimento já sedimentado nesta Corte, no sentido que 'a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária dos sócios, prevista no art. 135 do CTN'" (STJ, REsp 1.216.098/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/05/2011).

III. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 396.258/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 04/09/2015).

Desse modo, em vista de que houve a comunicação da liquidação voluntária com a extinção da pessoa jurídica e baixa no CNPJ, conforme consulta à Receita Federal, é evidente que não se mostra cabível o redirecionamento da Execução Fiscal, pois ausentes provas da dissolução irregular ou do cometimento de ato ilícito.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Juína-MT, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023